Tribunal: TJDFT
Processo: 0707358-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO. FIRME E SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DOIS NÚCLEOS DO TIPO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONFISSÃO. INEXISTENTE. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. ANTECEDENTES PENAIS. REGIME. SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INCABÍVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
I - Não há que se falar em absolvição ou desclassificação quando a materialidade e autoria do crime de tráfico são demonstradas pelas circunstâncias do caso concreto, pelas declarações do usuário prestadas na Delegacia, confirmadas pelos depoimentos dos policiais colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como pelas circunstâncias em que ocorreu o flagrante.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - A alegação de ser o apelante usuário de drogas, por si só, não afasta a traficância. Não raramente o comércio ilícito de drogas se torna ocupação econômica habitual, por proporcionar o ganho pecuniário necessário para o sustento do vício.
IV - A violação de dois verbos previstos no art. 33 da LAD não pode ser utilizada como fundamento para análise desfavorável das circunstâncias do crime, em razão de se tratar de crime de ação múltipla.
V – De acordo com o enunciado no 630 da Súmula do STJ: “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.”
VI - Segundo o § 4o do art. 33 da LAD, “Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”
VII - Os maus antecedentes constituem óbice legal para a aplicação do privilégio, não havendo que se falar em bis in idem, mas na observação de todos os efeitos que tais circunstâncias devem reverberar na dosimetria.
VIII - Imposta pena superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, sendo o réu primário e com uma circunstância judicial desfavorável, razoável a fixação do regime inicial semiaberto.
IX - Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não estarem preenchidos os requisitos dos artigos 44 do CP, visto que a pena imposta ao réu é superior a 4 (quatro) anos e o réu possui maus antecedentes.
X – Inviável a restituição dos valores apreendidos quando comprovado nos autos que advieram da venda de substância entorpecente e a alegação defensiva da suposta procedência lícita não veio comprovada, como exige o art. 156 do CPP.
XI - Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses da defesa e tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando seu convencimento.
XII - Recurso conhecido e parcialmente provido.